Tribunal: TJMT
Processo: 1003098-60.2018.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003098-60.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANDERSON DA FONSECA LIRA - CPF: 049.523.381-18 (APELANTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (APELANTE), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), NATALY DE SOUSA DIAS - CPF: 085.157.639-74 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HARGER JUNIOR - CPF: 051.273.169-19 (ADVOGADO), ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA - CPF: 507.706.675-20 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), A.M. CLINICA MEDICA LTDA - CNPJ: 07.969.544/0001-05 (APELANTE), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), J. G. D. S. L. (APELADO), JANDERSON DA FONSECA LIRA - CPF: 049.523.381-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS PRUDENCIO - CPF: 028.650.929-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO REALIZADO POR ENTRAVES CONTRATUAIS ENTRE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E CLÍNICA. EXCEDIDO O PRAZO PARA ATENDIMENTO AO BENEFICIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE OU ABALO PSICOLÓGICO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por operadora de plano de saúde e clínica médica contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das rés pela não realização, em tempo oportuno, de procedimento médico prescrito, condenando-as à obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A operadora requereu justiça gratuita e alegou inexistência de negativa de cobertura. A clínica alegou cerceamento de defesa por indeferimento de provas, inexistência de falha no atendimento e ausência de responsabilidade solidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade solidária entre operadora de plano de saúde e clínica conveniada pela não realização de procedimento cirúrgico prescrito em razão de entraves contratuais; e
(ii) saber se há direito à indenização por danos morais diante da falha na prestação do serviço de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A documentação constante nos autos demonstrou falha na prestação do serviço em virtude de suspensão do atendimento pela clínica devido a inadimplemento contratual da operadora, que ocasionou a demora de mais de 2 meses para a realização de procedimento autorizado pelo plano.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade solidária entre operadora de plano e clínica conveniada.

6. O atraso no cumprimento da obrigação contratual, quando não há demonstração de agravamento do quadro clínico ou abalo psicológico relevante, não enseja dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos parcialmente providos para excluir a condenação por danos morais, mantida a obrigação de fazer.

Tese de julgamento:
“1. Há responsabilidade solidária entre operadora de plano de saúde e clínica conveniada pela não realização de procedimento médico prescrito, quando decorrente de entraves contratuais internos. 2. A negativa de cobertura não gera, por si só, indenização por danos morais, quando não demonstrado abalo relevante à integridade física ou psíquica do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; Lei nº 9.656/1998, art. 17, § 1º; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.725.092/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.03.2018, DJe 23.03.2018; STJ, AgInt no REsp 1.940.890/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.12.2021, DJe 01.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recursos de apelação interpostos por AGEMED SAÚDE S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e por A.M. CLÍNICA MÉDICA LTDA., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito, indenização por danos morais e tutela de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar as rés, à realização do procedimento cirúrgico e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Nas razões recursais, a AGEMED SAÚDE S/A suscita, em preliminar, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando estado de insolvência decorrente da liquidação extrajudicial decretada pela ANS. No mérito, sustenta ausência de ato ilícito e inexistência de negativa de cobertura, alegando que sempre esteve à disposição para oferecer atendimento médico através da rede credenciada. Impugna, ainda, a condenação por danos morais, pugnando pela reforma da sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso da AGEMED, impugnando o pedido de justiça gratuita e, no mérito, defende a manutenção integral da sentença.

Por sua vez, a A.M. CLÍNICA MÉDICA LTDA. interpõe apelação sustentando, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que houve indeferimento do pedido de produção de prova pericial, depoimento pessoal da parte autora e oitiva de testemunhas, o que teria inviabilizado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. No mérito, pugna pela total improcedência dos pedidos formulados na exordial.

A autora não apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela A.M. CLÍNICA MÉDICA LTDA.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I - PRELIMINARES

1.

Justiça Gratuita –
AGEMED SAÚDE

De início, verifico a necessidade de acolhimento do pedido de justiça gratuita. Conforme documentos apresentados pela apelante (balancetes, extratos bancários, certidão de liquidação extrajudicial e extrato de conta bancária), a empresa AGEMED SAÚDE LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL enfrenta grave crise financeira, demonstrando incapacidade de quitação das obrigações, tornando inviável o custeio de despesas judiciais sem comprometer sua liquidação. Assim, resta evidente a necessidade de concessão da justiça gratuita, conforme previsto no artigo 98 do CPC.

Portanto, voto no sentido de deferir o benefício da justiça gratuita, para dispensa do recolhimento do preparo recursal pela apelante.

2.

Do cerceamento de defesa – A.M. CLÍNICA MÉDICA

Alega a segunda apelante que houve cerceamento de defesa com o julgamento antecipado, sustentando foi impedida de produzir provas importantes para a elucidação do caso.

No caso, a prova documental, especialmente os exames médicos, o pedido de solicitação da cirurgia e e-mail encaminhado informando que os serviços seriam suspensos por falta de pagamento (Id. 245665650), foi suficiente para embasar a sentença.

Ademais, a apelante não justificou a necessidade de produção das provas requeridas na origem e em que medida poderiam alterar o resultado da sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, em caso análogo:

“[...] O cerceamento da defesa só se concebe a prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que eventual perícia desejada em nada influiria no resultado do feito, correto está o julgamento antecipado da demanda. (N.U 1059246-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

Rejeito, portanto, a preliminar.

II - MÉRITO

Conheço dos recursos.

Cuida-se de apelações interpostas por AGEMED SAÚDE S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e A.M. CLÍNICA MÉDICA LTDA., nas quais se devolve a este Tribunal a análise, respectivamente: i) da ocorrência ou não de ilícito contratual por parte da operadora do plano de saúde e da pertinência da condenação por danos morais, à luz da alegada ausência de negativa de cobertura; e ii) da inexistência de responsabilidade civil da clínica pela não realização, em tempo oportuno, do procedimento médico prescrito, pautada na justificativa de inadimplemento da operadora e pedido de descredenciamento.

Na origem, o caso trata, portanto, da responsabilidade civil decorrente da não realização, em tempo adequado, do procedimento cirúrgico TONOMETRIA–BINOCULAR, prescrito à autora, então menor de idade, e supostamente frustrado por falha conjunta das rés: a operadora de plano de saúde (AGEMED) e a clínica onde o procedimento seria realizado (A.M. CLÍNICA MÉDICA LTDA.).

Em relação à obrigação de fazer, o Juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade solidária da operadora do plano de saúde (AGEMED) e da clínica (A.M. CLÍNICA MÉDICA LTDA.) pela não realização, dentro do prazo, do procedimento cirúrgico prescrito. Considerou que a demora na realização da cirurgia se deu em virtude de entraves na relação contratual entre as rés (inadimplemento da operadora junto à clínica), situação que não poderia ser transferida à parte consumidora.

A sentença, ao reconhecer a falha na prestação do serviço, conferiu sólida fundamentação, analisando de forma coerente os elementos probatórios. Validou-se, com acerto, a legitimidade passiva da clínica, ainda que a causa direta do impedimento tenha sido a suspensão de vínculo contratual com a operadora, pois, nos termos do § 1º do art. 17 da Lei nº 9.656/1998, a entidade hospitalar ou clínica conveniada está obrigada a garantir a continuidade do atendimento por um mínimo de 30 dias após a comunicação formal do descredenciamento aos usuários.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a responsabilidade solidária entre a operadora e os entes da rede credenciada. Ilustra tal entendimento o julgamento do REsp 1.677.743/SP, no qual se reconheceu que “
existe responsabilidade solidária entre a operadora de plano de saúde e o hospital conveniado, pela reparação dos prejuízos sofridos pela beneficiária do plano decorrente da má prestação dos serviços; configurada, na espécie, pela negativa e embaraço no atendimento médico-hospitalar contratado
.” (STJ, REsp 1.725.092/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 23/3/2018)

Assim, a ausência de qualquer comunicação anterior ao consumidor sobre eventual alteração da rede conveniada, impede que seja descaracteriza a falha na prestação do serviço.

Corroborando tal análise, a Resolução Normativa n.º 566/2022 da ANS, em seu art. 3º, inciso XIII, estabelece prazo máximo de 21 dias úteis para autorização de procedimentos cirúrgicos eletivos, contados do protocolo da solicitação
. No caso, embora o atendimento tenha sido autorizado na mesma data da solicitação (19/02/2018), passados mais de 2 meses, o procedimento não havia sido realizado, concretizando-se apenas com a propositura da ação e deferimento da medida liminar.

Tais circunstâncias justificam a confirmação da tutela de urgência que determinou a obrigação de fazer, qual seja, a realização do procedimento cirúrgico prescrito.

No entanto, em relação aos danos morais, assiste razão às recorrentes.

No contexto da responsabilidade civil, especialmente em contratos de planos de saúde, é preciso diferenciar o simples descumprimento contratual das situações que realmente causam impacto na esfera moral do indivíduo. O atraso no cumprimento de obrigação contratual, mesmo se posteriormente considerado indevido, não gera, automaticamente, direito à indenização por dano moral, em especial quando não houve agravamento da condição clínica da paciente

ou outros prejuízos à saúde
, e diante da ausência de prova do alegado abalo psicológico.

Nesse sentido, é o posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE TRATAMENTO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
descumprimento contratual por parte da operadora de saúde,
que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde,
somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente
. 2. Na hipótese, deve ser confirmado o v. acórdão, no que tange à ausência do dever de indenizar, por considerar
não ter ficado demonstrada situação capaz de colocar em risco a integridade física e psíquica da agravante
, bem como de gerar abalo que ultrapasse o mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1940890/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 1/2/2022)

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por AGEMED SAÚDE S/A e A.M. CLÍNICA MÉDICA LTDA., tão somente para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, íntegra a sentença.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), a parte autora deverá arcar com 20% deste ônus e as requeridas com 80%. Mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, conforme estabelecido na sentença, suspensa a exigibilidade da obrigação em relação às partes a quem foi deferida a justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025